Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020130-16.2020.8.11.0000 – TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliel Lúcio de Godoi contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Ministério Público Estadual (Autos no 8526-51.2013.8.11.0055 – Código 159506), admitiu a emenda à inicial requerida após a apresentação da contestação e sem manifestação das partes (Id 58556997, p. 12/17).
Nas razões o agravante defende que a decisão merece reforma diante do evidente error in procedendo do magistrado de piso ao admitir emenda à inicial após a contestação e sem oportunizar-lhe o prévio contraditório, ferindo, em consequência, os arts. 7o, 9o e 10 do CPC.
Alega que a decisão recorrida também malferiu o art. 329 do CPC, que possibilita a emenda à inicial após a citação e até o saneamento do processo desde que haja consentimento do réu, bem como o art. 11 do mesmo diploma legal, pois o magistrado não fundamentou o recebimento extemporâneo da emenda à exordial.
Ressalta que não pode prevalecer a tese do magistrado de que a emenda à petição inicial, no caso concreto, configura mera correção de erro material, visto que, com tal pleito, o Ministério Público visa corrigir erro insanável praticado na narrativa fática, já que, apesar dos nomes iguais, “A pessoa mencionada na peça inaugural, Sr. ELIEL LÚCIO DE GODOI, funcionário público municipal, portador do RG 10.258.530-1 SSP/SP e CPF no 774.254.648-53, não é a mesma pessoa que firmou o “Instrumento Particular de Termo de Parceria” (fls. 58/60, bastando, identificar seus documentos pessoais (RG e CPF) para notar a divergência e o grosseiro equívoco da peça inicial”.
Afirma, neste contexto, que “A narrativa da peça inicial é de uma grosseria incorrigível, pois é inadequada e inteligível, afrontando o contraditório e a ampla defesa, na medida que causa inegável cerceamento de defesa, pois cabe ao Réu se defender de fatos imputados – como ser funcionário público – quando na verdade nunca foi. Além disso, a peça inicial descreve apenas que o Réu “trata-se de servidor público que auferiu a vantagem indevida com o ato ilícito praticado, sendo, neste aspecto, simultaneamente, beneficiário direto da conduta ilícita”.
Arremata, na mesma linha, que “o equívoco é tão grosseiro que nem “forçando a barra” é possível conhecer da peça inicial, pois apenas com a tipicidade da conduta imputada ao Réu - ELIEL – é impossível que o processo galgue ao seu final com uma sentença condenatória, tal como quer o Ministério Público”.
Ao final, após citar julgados em abono de sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “para anular a r. Decisão agravada, determinando que o Magistrado abra vistas às partes sobre o pedido de emenda a inicial (fls. 424/427), e, após seja proferido decisão sobre o deferimento e/ou indeferimento do pedido”. (Id 58597951)
É, quanto ao essencial, o relatório.
2. Recebo o presente recurso e lhe dou seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida tem natureza interlocutória e se amolda à hipótese prevista no art. 1.015, XIII, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sabe-se que, para o seu deferimento, deve ser demonstrado pelo recorrente a presença dos requisitos cumulativos, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, que assim preconiza, verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nessa primeira abordagem dos autos, todavia, tenho que não merece acolhimento a pretensão de suspensão da eficácia da decisão recorrida.
Ocorre que, nesta fase de cognição não exauriente, não me pareceram relevantes os argumentos expendidos pelo recorrente quanto à ofensa aos arts. 7o, 9o, 10, 11 e 329 do CPC, notadamente no que tange à decisão surpresa e à ausência de prévio contraditório, pois desde a sentença que, inicialmente, rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa – a qual foi posteriormente reformada no RAC 118350/2015 (Id 58597967, p. 15/34) – o equívoco praticado pelo Parquet já era considerado como mero erro material (Id 58597964, p. 22), fato que, em tese, possibilita a correção a qualquer momento, sem o prévio consentimento do réu.
Além disso, apesar do erro quanto à identificação e profissão do agravante, aparentemente não houve alteração do pedido ou da causa de pedir que, em essência, é a celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010, cujo objeto era a execução de pavimentação asfáltica em 2.827,55m2 de ruas do Condomínio Godoi, sito à Rua 18-A, Bairro Jardim Tangará II, de forma possivelmente ilegal e ímproba.
Desta feita, não resta evidenciado nos autos, de plano, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), necessitando a matéria um exame mais aprofundado pelo colegiado, após o contraditório.
De igual modo, não resta demonstrado nos autos a presença do requisito relativo ao periculum in mora.
Como se sabe, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a excepcionalidade desta medida, é necessário comprovar a existência de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
In casu, porém, o agravante não demonstrou, objetivamente, a presença de risco concreto, atual e grave, pois os autos tramitam desde 2013 e, ao menos em princípio, o mesmo não teve qualquer dificuldade para se defender, tendo, ao revés, em mais de uma oportunidade, rebatido a imputação da prática de ato de improbidade em razão da celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010, o qual não nega ter firmado com a Prefeitura de Tangará da Serra.
Assim, por ora, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Eliel Lúcio de Godoi.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o Ministério Público para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora